Tribunal: TJSP
Processo: 1002833-38.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Kioitsi Chicuta
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
Ação anulatória c.c. reparação de danos materiais e morais e ação de indenização por danos morais. Sentença conjunta de parcial procedência da anulatória e improcedência da reparatória. Acordo realizado sem participação da corré, ora apelante, isentando-a de qualquer ônus. Homologação. Apelação e interesse recursal manifestado. Pretensão ao reconhecimento de coação para a simulação de venda e

Ementa:
Ação anulatória c.c. reparação de danos materiais e morais e ação de indenização por danos morais. Sentença conjunta de parcial procedência da anulatória e improcedência da reparatória. Acordo realizado sem participação da corré, ora apelante, isentando-a de qualquer ônus. Homologação. Apelação e interesse recursal manifestado. Pretensão ao reconhecimento de coação para a simulação de venda e indenização. Dolo. Falta de intelecção acerca das consequências. Escritura pública firmada por analfabeta funcional. Deslealdade dos patrões. Danos morais perpetrados. Indenização fixada em R$ 5.000,00. Ordem de baixa das restrições. Recurso parcialmente provido, com observação.
A apelante foi incluída na demanda anulatória como sendo a vendedora do veículo aos autores, tendo insistentemente negado a propriedade e o negócio, imputando aos seus "patrões" a simulação de negócio. Ademais, é analfabeta funcional e, mesmo assumindo ter assinado documento, não se pode considerar que tinha intelecção para saber as consequências do ato. Nestes moldes, não cabia responsabilização em face dos autores.
Com relação ao pleito de indenização por danos morais formulado pela apelante em face dos demais corréus da ação anulatória, considera-se que a apelante foi vítima de interferência dolosa dos patrões, sendo pessoa analfabeta funcional e como tal deve ser indenizada pelos percalços a que ficou submetida, ao responder por imputação de ilícito. Nestes moldes, responderão os réus da ação de reparação de danos pela indenização de R$ 5.000,00, diante de critérios de razoabilidade e proporcionalidade, bem como é declarada nula a procuração e ordenada a baixa dos apontamentos, nos limites do pedido autoral.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000175102
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002833-38.2018.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante MARIA DO
SOCORRO OLIVEIRA COSTA, são apelados JOSINEIDE BARBOSA GOMES DA
SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), JOSSIMAR GOMES DA SILVA (JUSTIÇA
GRATUITA), ALESSANDRO FERMOSELLE PIRES (JUSTIÇA GRATUITA) e
ROSEMEIRE RODRIGUES DA COSTA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 32a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso, com observação. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAIO MARCELO
MENDES DE OLIVEIRA (Presidente) e LUIS FERNANDO NISHI.
São Paulo, 11 de março de 2020.
KIOITSI CHICUTA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002833-38.2018.8.26.0100 -Voto no 42345
2
COMARCA: São Paulo – 6a Vara Cível do F. Regional do Jabaquara – Juiz Marco
Antonio Botto Muscari
APTE. : Maria do Socorro Oliveira Costa
APDOS. : Josineide Barbosa Gomes da Silva e outro

VOTO No 42.345
EMENTA: Ação anulatória c.c. reparação de danos
materiais e morais e ação de indenização por danos morais.
Sentença conjunta de parcial procedência da anulatória e
improcedência da reparatória. Acordo realizado sem
participação da corré, ora apelante, isentando-a de
qualquer ônus. Homologação. Apelação e interesse recursal
manifestado. Pretensão ao reconhecimento de coação para
a simulação de venda e indenização. Dolo. Falta de
intelecção acerca das consequências. Escritura pública
firmada por analfabeta funcional. Deslealdade dos patrões.
Danos morais perpetrados. Indenização fixada em R$
5.000,00. Ordem de baixa das restrições. Recurso
parcialmente provido, com observação.
A apelante foi incluída na demanda anulatória como sendo a
vendedora do veículo aos autores, tendo insistentemente negado a
propriedade e o negócio, imputando aos seus “patrões” a simulação de
negócio. Ademais, é analfabeta funcional e, mesmo assumindo ter
assinado documento, não se pode considerar que tinha intelecção para
saber as consequências do ato. Nestes moldes, não cabia
responsabilização em face dos autores.
Com relação ao pleito de indenização por danos morais formulado pela
apelante em face dos demais corréus da ação anulatória, considera-se
que a apelante foi vítima de interferência dolosa dos patrões, sendo
pessoa analfabeta funcional e como tal deve ser indenizada pelos
percalços a que ficou submetida, ao responder por imputação de ilícito.
Nestes moldes, responderão os réus da ação de reparação de danos pela
indenização de R$ 5.000,00, diante de critérios de razoabilidade e
proporcionalidade, bem como é declarada nula a procuração e
ordenada a baixa dos apontamentos, nos limites do pedido autoral.

Trata-se de recurso interposto contra r. sentença de fls. 360/368 que
julgou parcialmente procedente a ação anulatória e improcedente a ação reparatória movida
pela corré Maria.
Alega a apelante que o recurso é unificado para os processos
1002833-38.2018.8.26.0100 e 1014719-34.2018.8.26.0003 (proferida a sentença única).
Narra que trabalhou como empregada de Rosemeire e Alessandro e que, na vigência do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002833-38.2018.8.26.0100 -Voto no 42345
3
contrato, sofreu “assédio” para que auxiliasse na venda de um veículo e que assinasse
documento, tendo descoberto em 2018 que se tratava de uma procuração pública, bem
como observa que a apelada Rosemeire garantiu que não teria problemas e que foi
enganada, pois recebeu intimações processuais, desta demanda e de outra pela compra de
um veículo Volvo, na qual foi reconhecida a improcedência em relação à ora apelante, sob
o fundamento de não ter condições de compreender as consequências de uma procuração,
constatada a sua condição de analfabeta. Insiste que não participou de tratativas, mas está
com restrição do nome em relação ao veículo Volvo, apontando outras ações descobertas
envolvendo seu nome e nas quais foram realizados acordos sem seu conhecimento. Aponta
que a sentença foi no sentido de ser “laranja” consciente, sem provas e sem observar suas
condições. Refere que nunca viu os autores da ação anulatória, não possui CNH, é pobre e
analfabeta. Observa que todas as demandas gravitam em torno da procuração e que os
corréus confessaram o estado civil de casados, sendo patente a má-fé e a torpeza ao
envolver pessoa ignorante. Indica seu depoimento completo no qual se confere a grande
dificuldade de entendimento sobre os fatos, nem mesmo compreende a diferença dos
nomes, sendo claro o vício de consentimento, sendo todos os negócios decorrentes da má-
fé, inclusive entabulando acordo na ação anulatória. Consigna os vários elementos que
corroboram a ação dos réus, por coação hierárquica, sob o argumento de estar ajudando o
casal, pois nunca recebeu qualquer valor, sendo vítima de manipulação para a venda de
carro da mãe de Alessandro. Indica cerceamento de defesa e expõe o vício de
consentimento, com apontamento do art. 147 do CC. Também refere a coação moral.
Pretende a alteração dos julgados.
Recurso tempestivo, processado sem preparo (apelante beneficiária
da justiça gratuita) e com contrarrazões nas quais os autores afirmam a realização de
acordo com Alessandro e Rosimeire, isentando a apelante, com ampla e total quitação,
sendo caso de perda de objeto.
A apelante ratificou o recurso, apontando que não participou do
acordo e não concorda com a conclusão de sua responsabilidade como “laranja”
consciente, bem como pretende indenização na ação reparatória.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002833-38.2018.8.26.0100 -Voto no 42345
4
Inicialmente remetidos os autos por prevenção à 28a Câmara, houve
representação (fls. 509/510) e distribuição a este relator, por prevenção ao julgamento em
embargos de terceiro (AP. 1011086-72.2015.8.26.0309 fls. 372/378).
É o resumo do essencial.
Consta da sentença que a apelante foi “laranja” consciente, sendo
responsabilizada em relação aos compradores Josineide e Josemar, com improcedência da
ação de reparação de danos que a apelante move em face dos patrões.
Embora tenha havido acordo na ação anulatória, é fato que a
apelante dele não participou, sendo dada quitação em relação a ela pelos autores da
anulatória. Ocorre que a autora busca a improcedência da ação anulatória e ainda pretende
ser indenizada pelos danos decorrentes, não surtindo o acordo efeitos em relação às suas
pretensões recursais, cujo interesse permanece incólume.
Este relator já referiu, em sede de apelação nos embargos de terceiro,
o depoimento da ora apelante, indicada como vendedora, negando qualquer negócio.
Também constam dos autos sentenças nas quais foi afastada responsabilidade da autora
(fls. 398/403).
No depoimento, Maria do Socorro (fls. 133/140) evidencia que
Rosemeire, a patroa, aproveitou da sua condição de analfabeta, bem como, para ela, o
veículo seria da mãe do marido de Rosemeire. A apelante diz que a patroa não foi leal, pois
só sabia assinar seu nome. Observa-se que o negócio foi formalizado através de
procuração, bem como o veículo permaneceu apenas um dia em seu nome, conforme data
de expedição do CRV. E a procuração permitia que fossem realizados negócios em nome
de Maria do Socorro.
Com tais subsídios, é certo que a autora foi incluída na demanda
como vendedora do veículo aos autores, tendo insistentemente negada a propriedade e o
negócio, imputando aos seus “patrões” a simulação de negócio. Ademais, é analfabeta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002833-38.2018.8.26.0100 -Voto no 42345
5
funcional e, mesmo assumindo ter assinado documento, não se pode considerar que tinha
intelecção para saber as consequências do ato. Nestes moldes, não cabe responsabilização
em relação ao dano material imposto na ação anulatória.
Com relação ao pleito reparatório, a apelante requereu também que
fosse declarada nula a procuração outorgada. Neste caso, como já posto, não se identifica
conluio da apelante com os patrões, tampouco há prova de que teria recebido pelos
“favores” prestados.
E, ainda que se possa considerar que basta a revogação da
procuração pela própria apelante, aqui cabe consignar o defeito do negócio jurídico por
dolo intencional e sua nulidade para que não produza efeitos no mundo jurídico, oficiando-
se ao 13o Cartório para fins legais.
Com relação às inscrições restritivas, cabe a baixa de apontamentos
referentes à demanda que trata da procuração inválida, inclusive a baixa de dívidas ativas
em seu nome (fls. 31 e seguintes), considerada a condição de hipossuficiente da autora.
Por fim, cabe indenização por danos morais, considerando-se que a
apelante foi vítima de interferência dolosa dos patrões, sendo pessoa analfabeta funcional e
como tal deve ser indenizada pelos percalços a que ficou submetida, ao responder por
imputação de ilícitos, inscrição em dívida ativa e negativação. Há inúmeras situações de
abalo ao nome e à honra, com ofensa a direito de personalidade.
Há necessidade de se compensar a aflição, o transtorno provocado
pela conduta, com manifesto desrespeito a ensejar a reparação moral. Embora
desnecessária a prova de prejuízo que se opera pelo simples ato de violação, está fora de
dúvidas a situação na qual foi envolvida a apelante.
A situação vivenciada não se encarta como mero dissabor,
aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade. Escreve Carlos Alberto Bittar que na
"concepção moderna da teoria da reparação dos danos morais prevalece, de início, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002833-38.2018.8.26.0100 -Voto no 42345
6
orientação de que a responsabilização do agente se opera por força do simples fato da
violação... o dano existe no próprio fato violador, impondo a necessidade de resposta, que
na reparação se efetiva. Surge ex facto ao atingir a esfera do lesado, provocando-lhe as
reações negativas já apontadas. Nesse sentido é que se fala em damnum in re ipsa. Ora,
trata-se de presunção absoluta ou iure et de iure, como a qualifica a doutrina. Dispensa,
portanto, prova em contrário. Com efeito corolário da orientação traçada é o entendimento
de que não há que se cogitar de prova de dano moral" (Reparação Civil por Danos Morais,
Editora Revista dos Tribunais, 2a ed., págs. 202/204).
Vale repisar a privação do bem-estar e abalo psicológico. Bem por
isso, comprovada a ocorrência do dano e do nexo causal, cabe à autora (da ação
reparatória) o direito à indenização.
Quanto ao montante da indenização moral, a mensuração tem se
constituído em verdadeiro tormento para os operadores do direito, não fornecendo o
legislador critérios objetivos a serem adotados. Atribui-se ao Juiz arbítrio prudencial, com
enveredamento da natureza jurídica da indenização como ressarcitória e punitiva, mas não
a ponto de transformar a estimativa como resultado de critérios meramente subjetivos,
ofertando a doutrina, dentre outros, análise de pormenores importantes como: a) o grau de
reprovabilidade da conduta ilícita; b) a intensidade e duração do sofrimento experimentado
pela vítima; c) a capacidade econômica do causador do dano; d) as condições pessoais do
ofendido (cf. Antonio Jeová Santos, Dano Moral Indenizável, Editora Revista dos
Tribunais, 4a edição, pág. 186).
A indenização, como anota o já citado Antonio Jeová Santos, "não
pode servir de enriquecimento indevido para a vítima. Idêntico raciocínio é efetuado em
relação ao detentor do comportamento ilícito. Uma indenização simbólica servirá de
enriquecimento indevido ao ofensor que deixará de desembolsar quantia adequada,
enriquecendo-se com o ato hostil e que desagradou, de alguma forma, algum ou quaisquer
dos direitos da personalidade" (ob. cit., pág. 199). Há, assim, que observar o princípio da
lógica do razoável, ou seja, "importa dizer que o juiz, ao valorar o dano moral, deve
arbitrar uma quantia que, de acordo com seu prudente arbítrio, seja compatível com a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002833-38.2018.8.26.0100 -Voto no 42345
7
reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e a duração do sofrimento experimentado
pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do
ofendido, e outras circunstâncias mais que se fizerem presentes" (cf. Sérgio Cavalieri
Filho, ob. cit., pág. 116).
O arbitramento por dano moral deve ser feito com moderação, tendo
em vista a natureza do dano, suas consequências nas vidas e nas condições econômicas das
partes e as circunstâncias do caso. Considerando-se tais elementos, a indenização é fixada
em R$ 5.000,00, razoável e proporcional à ofensa, segundo os critérios orientadores, com
correção desta data e juros desde a citação.
Em suma, na ação anulatória afasta-se a responsabilização da autora,
como já reconhecido no acordo entre as demais partes. Em relação à ação reparatória, é
julgada parcialmente procedente para declarar nula a procuração por defeito do negócio
jurídico, determinar a exclusão do nome da autora dos órgãos restritivos e em relação às
dívidas ativas, mediante expedição de ofícios, além e condenar os réus Rosemeire e
Alessandro ao pagamento de R$ 5.000,00 de indenização moral, com correção desta data e
juros desde a citação. Por fim, quanto aos honorários, diante do decaimento dos réus,
responderão pelas custas e honorários fixados em 15% do proveito econômico obtido.
Isto posto, dá-se parcial provimento ao recurso, com observação.
KIOITSI CHICUTA
Relator